Tribunal: TJSP
Processo: 2209886-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela Municipalidade rejeitada na r. decisão agravada, que acolheu os cálculos realizados pela exequente. Valor cobrado a título de férias e respectivo terço que deve ser proporcional, considerando as 14 ausências da agravada durante o período aquisitivo. Valor cobrado a título de 13o salário que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela Municipalidade rejeitada na r. decisão agravada, que acolheu os cálculos realizados pela exequente. Valor cobrado a título de férias e respectivo terço que deve ser proporcional, considerando as 14 ausências da agravada durante o período aquisitivo. Valor cobrado a título de 13o salário que deve ser proporcional a sete meses de trabalho prestado. Cálculos que devem considerar o valor pago pela Municipalidade a título de verbas rescisórias em 14.04.2016. Índices de correção monetária devem ser aqueles aplicáveis às Fazendas Públicas. Necessidade de reforma da r. decisão agravada, para acolher integralmente a impugnação ofertada pela Municipalidade.
Decisão reformada.
Recurso provido.